Tribunal: TJDFT
Processo: 0709426-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prova testemunhal é firme, uníssona e robusta, a indicar que o réu cometeu o crime descrito na inicial. Depreende-se que as ameaças proferidas pelo réu eram potencialmente capazes de gerar receio concreto na vítima, suficiente para configurar o tipo penal de ameaça.

2. A palavra da vítima possui especial valor probatório nos crimes cometidos em âmbito doméstico, não havendo falar em insuficiência probatória quando a vítima relata o ocorrido de forma coerente, principalmente quando não há contraprova ou indício que desmereça a sua narrativa.

3. Recurso desprovido.